Tribunal: TJSP
Processo: 3002499-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA DE OFÍCIO – Impugnação à decisão que determinou a realização de perícia contábil, em cumprimento de sentença, para dirimir divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, impondo adiantamento de honorários periciais pelo executado – Possibilidade – Os honorários periciais devem ser

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA DE OFÍCIO – Impugnação à decisão que determinou a realização de perícia contábil, em cumprimento de sentença, para dirimir divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, impondo adiantamento de honorários periciais pelo executado – Possibilidade – Os honorários periciais devem ser custeados pelo sucumbente na fase de conhecimento – Pagamento que é de responsabilidade da parte executada, sendo irrelevante que o exequente seja beneficiário da gratuidade de justiça – Entendimento pacificado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial Repetitivo n. 1.274.466/SC (Tema 871/STJ) – Decisão mantida – Recurso desprovido.